Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (ID 17618118) em face da decisão ID 16946150, que indeferiu a impugnação por ele apresentada e determinou a nomeação do impetrante para o cargo público, diante do trânsito em julgado da concessão da segurança. Posteriormente, pelas petições IDs 17708053 e 16449643, o Distrito Federal pede a concessão de “prazo adicional de 30 dias para comprovação do cumprimento da r. decisão”, anexando diversos documentos que comprovam o início do procedimento de nomeação do candidato para o cargo, "independentemente da impugnação apresentada". A Procuradoria Geral do Distrito Federal foi intimada pessoalmente da decisão embargada via sistema PJe em 23/6/2020 (ID 17082740). A decisão foi disponibilizada no DJe de 24/6/2020, com publicação em 25/6/2020, 5a feira (ID 17158430). Contados desta publicação os 5 (cinco) dias do prazo de embargos de declaração em dobro, fixou-se o termo final em 5/7/2020, domingo, prorrogando-se para 6/7/2020, 2a feira. Os embargos vieram em 9/7/2020 (ID 17618118), intempestivamente. Pelo exposto, nego seguimento aos embargos de declaração e, considerando a documentação apresentada, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para a nomeação do candidato. I. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator.